Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO DO BEM. PROIBIÇÃO ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/1969. ART. 3o, §§ 1o E 2o. DECISÃO REFORMADA.
1. A proibição imposta pelo Juízo de origem, de o veículo sair do Distrito Federal ou ser alienado até ulterior determinação judicial, não encontra amparo legal, notadamente no Decreto-Lei no 911/1969.
2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal. Condição que, uma vez implementada, permite a retirada do bem do Distrito Federal e a sua venda.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.